Tribunal: TJBA
Processo: 8035667-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 8035667-22.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.

ADVOGADO: ÍCARO NEVES COSTA GOMES

EMBARGADOS: ALVINA SILVEIRA SILVA DIAS E OUTRA

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Viação Novo Horizonte Ltda. contra o acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelas Autoras, para afastar a denunciação da lide à seguradora em Ação Indenizatória decorrente de acidente de consumo, sob fundamento de vedação prevista no art. 88 do CDC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve omissão, quanto à aplicação do art. 101, II, do CDC; estabelecer se
existiu
omissão, no tocante à análise de precedentes jurisprudenciais indicados;determinar se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão; verificar eventual deficiência de fundamentação à luz do art. 489, §1º, do CPC; apurar se
ocorreu
omissão, no que pertine a elementos fáticos e benefícios da intervenção da Seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O julgado hostilizado fundamenta de forma clara a vedação da denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC, aplicável às hipóteses de responsabilidade por fato do produto ou serviço, inclusive acidentes de consumo.

5. A ausência de menção expressa ao art. 101, II, do CDC não configura omissão, pois sua aplicação foi implicitamente afastada, diante da prevalência da vedação do art. 88 do CDC.

6. O Julgador não está obrigado a enfrentar todos os precedentes invocados pelas partes, especialmente, quando adota entendimento consolidado de Tribunal Superior.

7. Não há contradição no acórdão, que mantém coerência entre a incidência do CDC e a impossibilidade de intervenção da Seguradora, conforme orientação jurisprudencial.

8. O embasamento não é genérico, pois evidencia que a denunciação da lide compromete a celeridade e simplicidade processuais, em prejuízo do consumidor.

9. A possibilidade de ação regressiva autônoma afasta prejuízo à Ré, preservando seu direito de ressarcimento sem comprometer a marcha processual.

10. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 13, 14, 17, 88 e 101, II; CPC, arts. 125, II, 489, §1º, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.787.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 18.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8035667-22.2025.8.05.0000,
em que figura como Embargante
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.
,
sendo
Embargad
as
ALVINA SILVEIRA SILVA DIAS E OUTRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.